Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26077/2005. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam declarar o seu direito a receber indenização de transporte, no valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como a condenação da parte ré ao pagamento mensal da indenização até a efetiva implementação em seu contracheque, além do valor retroativo de R$ 24.024,39. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que exerce o cargo de agente de vigilância ambiental com o uso de veículo próprio, devendo ser paga a indenização pleiteada, nos termos legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 840/11). Requer a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos deduzidos na inicial.

II. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

III. No caso, convém ressaltar que a parte recorrente pertence ao cargo de agente de vigilância ambiental (“AVA”) do Distrito Federal desde outubro de 2006. Desde então, exerce atividade no Núcleo de Vigilância Ambiental, atuando no controle de endemias e utilizando o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas na exordial (ID 21744483 - Pág. 2) corroborando com os documentos coligidos aos autos.

IV. Em consequência, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. Outrossim, é certo que a atividade que realiza, na função de agente de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, eis que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS". Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, sendo a mera declaração, suficiente para atestar o uso de automóvel próprio para a execução de suas atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia à parte recorrida demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Assim, a sentença merece reforma, pois assiste à parte recorrente o direito de obter a pleiteada indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VII. Também não prospera a alegada inexistência de regulamento próprio, na esteira do entendimento da egrégia Corte de Justiça Distrital: "Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais" (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

VIII. Quanto ao montante devido, deve prevalecer a planilha juntada pela parte recorrente (ID 21744494 - Pág. 1), pois a referida não foi impugnada pela parte recorrida e, sobretudo, retrata o índice de correção monetária (IPCA-E) vigente, encontrando-se em conformidade com os parâmetros legais.

IX. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais, para declarar o direito da parte recorrente ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 24.020,39, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros moratórios desde a citação, pelo índice aplicável à caderneta de poupança. Sem Custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.